Tribunal: STF
Processo: HC 95166
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-19
Data de publicação: 2009-02-19

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Impetração contra ato de Ministro Relator
   do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade ou ato que
   configure constrangimento ilegal praticado pela autoridade
   apontada como coatora.
1. É incabível habeas corpus contra
   decisão de Ministro da Suprema Corte que deu plena adequação à
   Sumula nº 691 desta Corte ao indeferir liminarmente o writ e que
   pretende rediscutir tema já decidido na anterior impetração.
3.
   Habeas corpus não-conhecido.